Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717766-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUIOMAR DUARTE PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória, complementada pelos Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 121845979, dos autos na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GUIOMAR DUARTE PORTO, homologou os cálculos apresentados, nos termos das seguintes decisões: “(...)Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em ID 121680230 em face da Decisão de ID 119736040, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do afirmado, alegou em Id 10418840 que houve excesso de execução. É a síntese. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. No presente caso, a decisão embargada se limitou a homologar os cálculos apresentados pela Exequente, vez que intimado em relação à obrigação de pagar, o Embargante, conforme certidão de ID 119604578, não impugnou os cálculos. Mais a mais, realmente o DISTRITO FEDERAL, em ID 104618840, afirmou que há excesso, quando intimada em relação à obrigação de fazer. Contudo, tal questão já foi devidamente analisada e esclarecida em decisão de ID 105952926. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS.. (...)” (id. 121845979, dos autos na origem) Grifos no original “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, iniciado por GUIOMAR DUARTE PORTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 114013412 recebeu o cumprimento de sentença e intimou o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 534, do CPC. A certidão de ID 119604578 informou que transcorreu in albis o prazo para Fazenda Pública apresentar impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista a ausência de impugnação do DISTRITO FEDERAL, HOMOLOGO o valor apresentado pela exequente (ID 113752620). Preclusa a presente decisão: 1 – Remetam-se os autos à Contadoria judicial para atualização do débito. 2 – Expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. 3 – O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. 4 – Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5 – Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. 6 – Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe.” Id. 119736040, dos autos na origem) O DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (id. 35864253), sucintamente, pontua que muito embora não tenha impugnado os cálculos colacionados, o ente apresentou impugnação em que afirmou existir excesso de execução, sendo a diferença encontrada de R$ 905,13. Nesses termos, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante, em sede liminar, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, sem, contudo, apreciar todas as petições e documentos apresentados pelo Ente Público. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que, preclusa a decisão, sejam os autos sejam remetidos a contadoria para, em ato contínuo, promover a expedição de precatório ou ordem de requisição. Por outro lado, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise processual, assim como por envolver análise dos cálculos apresentados e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora